Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746856-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO CLEOFAS ALVES ARISTIDES JUNIOR IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO, WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAÚJO e WALISSON DOS REIS PEREIRA DA SILVA em favor de RAIMUNDO CLEÓFAS ALVES ARISTIDES JUNIOR, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relatam que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito descrito no art. 121, § 2o, VII, c/c art. 329, na forma do art. 14, II, do Código Penal, e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por ter, supostamente, com sinais de embriaguez e na condução de veículo automotor, atropelado um dos policiais que integrava o bloqueio policial na rodovia. Discorrem sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, sustentando que a hipótese dos autos não atrai a incidência do art. 312 do CPP, destacando prova produzida em mídia que atesta que o paciente estava atordoado, movimentando o carro para frente por soltar o pé do freio, o que levou ao acionamento do sistema start/stop do veículo e, na sequência, vem uma “chuva” de balas no veículo, que levou o paciente a acelerar por total desespero, sem qualquer evidência de que algum policial tenha sido atropelado nessa dinâmica. Ressaltam que a decisão justifica a segregação cautelar do paciente valendo-se da gravidade concreta dos delitos que a ele são atribuídos, mas ponderam que outras medidas cautelares se revelam mais adequadas e proporcionais ao caso. Registram que o paciente não tem passagem policial, é empresário, casado por 19 (dezenove) anos com uma única mulher, pai de dois filhos e sua esposa está gestante, com gravidez de alto risco. Colacionam vasta jurisprudência sobre o tema. Afirmam que o constrangimento ilegal imposto ao paciente é inequívoco, asseverando que os vídeos e as imagens veiculados em todos os jornais da cidade, e colacionados neste momento, demonstram que não houve atropelamento ou furo de bloqueio. Ao final, requerem a concessão liminar da ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, suspendendo a ordem de prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, nos termos do art. 647 e seguintes do CPP c/c art. 5o. LXVI, da CF. Subsidiariamente, pugnam pela aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão preventiva, especialmente o arbitramento de fiança, suspensão do direito de dirigir e/ou uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da valoração da prova A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas, sobretudo diante da manifesta discrepância entre a tese defensiva e as declarações prestadas pelos policiais militares, pelas testemunhas oculares e pela vítima do suposto atropelamento, conforme registrado no Auto de Prisão em Flagrante n. 853/2023 – 5a DP. Com efeito, as declarações colhidas pela autoridade policial narram que o veículo conduzido pelo paciente se aproximou do bloqueio policial de maneira repentina, como se não tivesse avistado a barreira, ficando colada ao carro da frente, acelerando. Referida barreira consistia em ponto de contenção para fiscalização de embriaguez ao volante. Consta que o veículo tinha películas muito escuras, aproximando-se os policiais com lanterna para avistar o interior. Registra ainda o Auto de Prisão em Flagrante que, ao ser abordado pelos policiais, o paciente recusou-se a abrir os vidros e a descer do veículo, apesar da insistência dos policiais, ignorando a voz de comando e, em seguida, ultrapassou o carro que estava a sua frente pela direita e acelerou, avançando sobre os policiais e atingindo um deles na perna esquerda, os quais passaram a atirar na direção dos pneus traseiros do veículo. Policiais que estavam na barreira montada logo a frente ouviram os disparos de arma de fogo e avistaram o veículo do paciente se aproximando dessa segunda barreira; que o paciente jogou o veículo contra os policiais, os quais conseguiram escapar de serem atropelados, sendo que alguns disparam contra o veículo (IDs 53016838 e 53016840). Por fim, os policiais saíram em perseguição ao paciente pelas vias públicas, vindo esse a parar o veículo após subir um meio-fio, momento em que saiu do veículo e se deitou no chão, sendo algemado. O passageiro que estava no veículo foi atingido por um dos disparos efetuados pelos policiais, vindo a óbito. Há, portanto, indícios suficientes da materialidade e da autoria dos delitos que são imputados ao paciente, não sendo possível acolher a tese da defesa. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio do in dubio pro reo. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP Quanto à necessidade da segregação cautelar do paciente, melhor sorte não assiste à defesa. O art. 312 do CPP exige, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado ante a gravidade concreta dos delitos, conforme descrito em linhas volvidas. Ademais, o ato coator encontra-se suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 395 do CPP e do art. 93, IX, da CF, ao demonstrar os elementos concretos que levam ao seu convencimento de que a liberdade do paciente implica em risco à ordem pública. Confira-se (ID 176686826 dos autos de origem): “(...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, com sinais de embriaguez e na condução de veículo automotor, para não parar em bloqueio policial, avançou com o automóvel contra os policiais para atropelá-los e somente veio a parar após disparos de arma de fogo dos agentes e perseguição policial, colocando em risco demais motoristas e pedestres. Da situação, inclusive, resultou o falecimento de uma pessoa, visto que por causa da conduta imprudente do custodiado foram efetuados disparos de arma de fogo pelos policiais com o objetivo de parar o automóvel e um dos projéteis acertou o passageiro do carro. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP).” Por conseguinte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 19:23:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator